Tribunal: TJMT
Processo: 1016921-97.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016921-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 12.877.844/0001-02 (AGRAVANTE), JACY MACEDO AMORIM - CPF: 002.289.221-43 (AGRAVADO), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONCEDIDA LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA PARTE AUTORA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – INSUBSISTENTES OS REQUISITOS PARA LIMINAR POSSESSÓRIA – LIMINAR POSSESSÓRIA SOBRE O MESMO IMÓVEL DEFERIDA EM OUTRO PROCESSO EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA – AMPLA DOCUMENTAÇÃO DE AMBAS AS PARTES EM SENTIDO CONTRAPOSTO NO QUE TANGE AOS REQUISITOS PARA A TUTELA POSSESSÓRIA (ART. 561 CPC) – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA POSSESSÓRIA NÃO REALIZADA – PRUDENTE E PREMENTE OPORTUNIZAR DILAÇÃO PROBATÓRIA ÀS PARTES PARA SE DEFINIR COM SEGURANÇA A QUEM CABE A POSSE DA ÁREA LITIGIOSA – DECISÃO CASSADA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Rejeitada preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

Os argumentos e provas apresentados pela parte autora recorrida na inicial do processo de origem, os quais foram meticulosamente impugnados, são, a princípio, frágeis para a finalidade de justificar a tutela possessória deferida em seara de ação de usucapião, mormente ao se contrastar a liminar possessória vigente deferida em favor da parte agravante na demanda possessória número 1000037-45.2021.8.11.0049 (decisões Ids. 50060453 e 51920594, de 28/03/20221), a qual recai sobre as matrículas nºs. 4.192 e 5.374 do CRI de Vila Rica, havendo coincidência entre os litígios, os quais incidem sobre o mesmo imóvel objeto desta última matrícula imobiliária (nº. 5.374 do CRI de Vila Rica).

Aliado à fragilidade documental e plausível contradição entre as decisões proferidas pelo mesmo juízo, infere-se também que a tutela possessória deferida no bojo da ação de usucapião não está arrimada em audiência de justificação prévia possessória, a qual, no caso em específico, se faz necessária como reforço prudencial em face da intensa litigiosidade que incide sobre os imóveis daquela localidade, a fim de se esclarecer com maior segurança a natureza, a origem, a extensão e os limites da posse alegadamente exercida pela parte autora agravada.

Diante da patente colisão entre as teses e provas documentais apresentadas por ambas as partes na origem, premente que a situação fática da área objeto da demanda seja objeto de devida dilação probatória, isto a fim de se aferir, com segurança, a quem cabe legitimamente sua posse, até mesmo como forma se evitar maior litigiosidade e animosidade entre as partes.

Não há como deferir tutela possessória em favor da parte requerida agravada, isso porque a demanda de origem é uma pretensão de usucapião, não havendo que se falar, no bojo de demanda desta natureza, de possibilidade de efeito dúplice, espécie de tutela processual que recai somente no rito especificamente possessório (art. 556 do CPC).

Recurso provido em parte para o fim de cassar a liminar deferida e determinar que assim que possível seja procedida a instrução processual a fim de se definir com maior segurança a quem cabe a posse da área.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016921-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

AGRAVADA:

JACY MACEDO AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Vila Rica, Juiz de Direito
Ivan Lucio Amarante
, lançada nos autos da
“ação de usucapião extraordinária”
número 1001609-02.2022.8.11.0049, ajuizada contra a requerida agravante pela autora agravada
JACY MACEDO AMORIM
, em que foi deferida
“tutela possessória para manter a parte requerente na posse da “Fazenda Aldeinha”, objeto das matrículas 5.374 e 5.376 do CRI de Vila Rica-MT (partes), com área de 182 hectares, perímetro de 6.433,40 metros, numa escala de 1/18.000, conforme memorial descritivo anexado em id. 156522407”
(sic).

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz, em suma, que
“o r. Juízo de primeiro grau se precipitou ao deferir da tutela de urgência a Agravada, utilizando como prova, documentos sem valor probatório e apócrifos, documentos completamente dissonantes da área discutida, documentos insuficientes e informações desencontradas sobre a real localização do imóvel”
(sic).

Diz que não há provas seguras para fins da devida comprovação do exercício de posse pela parte autora agravada, bem como que o memorial descritivo e mapas apresentados são unilaterais.

Sustenta ser inválido o memorial descritivo apresentado nos autos, sendo que os documentos de vacina, notas fiscais e demais documentos não comprovam o exercício de posse da área discutida.

Assevera que os documentos apresentados pela parte autora são unilaterais, sem valor probatório e sem fé pública.

Elucida que
“a área objeto da matrícula 5.374 nunca foi de propriedade de Vitória Cardoso da Silva e Maurício Cardosos Soares, o mencionado contrato de compra e venda que teria sido celebrado no ano de 1996 pelas partes fantasiadas pela Agravada não existe, por esse motivo não foi juntado aos autos, ônus que lhe cabia, nos termos do Art. 373, I, CPC”
(sic).

Afirma que
“sobre a área objeto da matrícula 5.374 – “Fazenda Vó Maria V” a Agravada nunca exerceu posse mansa, pacífica e duradoura com animus domini, isto porque a “Fazenda Aldeinha” não abrange a área da matrícula 5.374 que trata-se de área de reserva legal (vegetação nativa) pertencente a Fazenda Vó Maria V”
(sic).

Relata acerca da “
ausência de coisa hábil, posse mansa pacífica e duradoura, lapso temporal, animus domini e sine interruptionis da autora”
(sic).

Afiança a
“inexistência de demonstração dos requisitos previstos no artigo 1.238, CC”
, sendo clandestina a posse exercida pela autora; oposto
“do que alega a Agravada, a área em litígio objeto da matrícula 5.374 – “Fazenda Vó Maria V” conforme já restou evidenciado é de posse e propriedade da Agravante, sendo a referida área 100% de vegetação nativa e utilizada como Reserva Legal”
(sic).

Defende, de outro lado, que em
“decorrência do crime ambiental realizada pela agravada e outros invasores na área de reserva legal – matrícula 5.374 Fazenda Vó Maria V – a Agravante consciente de sua responsabilidade ambiental como proprietária e possuidora da área objeto da matrícula 5374, e comprometida com a preservação da natureza, bem como com a conservação integral da área natural – matrícula 5374 - firmou na SIMP n. 001360-096/2022 TAC - Termo de Ajustamento de Conduta (documento ID n. 159998594) com o Ministério Público para recuperação da área que foi degradada pela Agravada”
(sic).

Anota que
“o Juízo de Primeiro Grau ao deferir a tutela provisória ID 157270172, alterou o entendimento exarado na decisão de ID 51920594 nos autos de reintegração de posse n. 1000037-45.2021.8.11.0049”
(sic), e que a
“decisão de ID 157270172 que deferiu a tutela provisória para a Agradava, alterou entendimento exarado há mais de 3 (três) anos na decisão de ID 51920594 nos autos de reintegração de posse n. 1000037-45.2021.8.11.0049 – interposto pela Agravante na qual restou reconhecido a posse da autora ora Agravante, PONTE DE PEDRA, e a turbação de sua posse”
(sic).

Sustenta estarem presentes os requisitos legais necessários e pede o
“conhecimento, recebimento e provimento do EFEITO SUSPENSIVO da Decisão de ID. 157270172, que concedeu a medida liminar de manutenção de posse de manutenção de posse a favor da Agravada, por conseguinte, que a Agravante seja reintegrada e mantida na posse da área em litígio, área de reserva legal, consoante Laudo Ambiental, para o fim de zelar pelo meio ambiente e evitando que a Agravada cause mais danos ambientais, com fundamento no Art. 1.019, I, CPC”
(sic).

No mérito do recurso, requer
“que seja reformada a Decisão de ID. 157270172, e a Agravante seja reintegrada e mantida na posse da área em litígio”
(sic).

No despacho Id. 222358182, o Des. Marcos Regenold Fernandes determinou
“a redistribuição destes autos ao Gabinete da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, em razão de possível prevenção, nos termos do artigo 80, §§1º e 2º, RITJ/MT e do artigo 930, parágrafo único, CPC”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 222685174.

Na decisão Id. 226179653, de 01/08/2024, foi por mim
deferida em parte

“a liminar recursal vindicada para o fim de tão somente suspender os efeitos da decisão recorrida”
(sic).

Contraminuta recursal da recorrida na peça Id. 235248662, aduzindo, em suma, preliminar de ofensa à dialeticidade recursal e, no mérito, que satisfaz os requisitos necessários para a manutenção possessória conforme a decisão de origem objeto do recurso. Pede que não seja conhecido ou que seja desprovido o recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso em que a parte recorrente almeja a reforma da decisão recorrida que deferiu tutela possessória na origem em seara de ação de usucapião.

Aduz, em suma, serem insubsistentes os fundamentos da decisão recorrida no que atine ao implemento dos requisitos necessário para o deferimento liminar tutela possessória.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
DECISÃO

Jacy Macedo Amorim
ajuizou ação de usucapião extraordinária em desfavor de Ponte de Pedra e Armando Conde.

Descreve o seguinte imóvel objeto da pretensão de usucapião: “Fazenda Aldeinha”, objeto das matrículas 5.374 e 5.376 do CRI de Vila Rica-MT (partes),
com área de
182 hectares
, com perímetro de 6.433,40 metros, numa escala de 1/18.000, conforme memorial descritivo anexado em id. 156522407.

A matrícula 5.374 possui registro de propriedade em nome de Ponte de Pedra.

A matrícula 5.376 possui registro de propriedade em nome de Armando Conde.

Afirma a autora que Ponte de Pedra obteve medida liminar de reintegração de posse sobre a área da matrícula 5.374 (área total de 2.292 hectares), por meio da ação possessória n. 1000037-45.2021.8.11.0049 (id. 50060453, daquele feito).

Por consequência, a despeito de sua posse consolida sobre o imóvel, estaria sofrendo recorrentes atos de turbação para desocupar o local.

Requer, assim, a concessão de medida de manutenção de posse durante a tramitação da ação de usucapião.

É o relatório, decido.

É o caso de acolher o pedido da parte requerente.

A usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real.

Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião.
A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade. As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência.

A vasta documentação apresentada pela requerente demostra o exercício da posse da área, com ânimo de dono, por mais de 15 anos. Foram apresentados pela autora: registros fotográficos, comprovantes de pagamento das obrigações tributárias, extrato de energia elétrica, memorial descritivo, relatórios das obras e benfeitorias realizadas na propriedade, notas fiscais e aquisição de produtos e venda de gado, termo de cadastro no INDEA, dentre outros (id. 156521972/ss).

A turbação perpetrada pela requerida Ponte de Pedra está, sumariamente, caracterizada pelos seguintes elementos:
(a) medida liminar deferida na ação possessória n. 1000037-45.2021.8.11.0049
; (b) boletins de ocorrência lavrados pela autora, bem como fotos e vídeos reportando atos de turbação na área, tais como, a retirada de certa, o aterramento de represa e a movimentação de terra por máquinas agrícolas (id. 156522415/ss).

Nos termos do art. 261 do CPC (tutela de evidência), comprovado o exercício possessório sobre a área de terras há longa data,
BEM COMO A TURBAÇÃO PRATICADA PELA REQUERIDA PONTE DE PEDRA, EMBORA AINDA NÃO HAJA DEFINIÇÃO CONCRETA QUANTO À QUALIDADE DA POSSE, O QUE OCORRERÁ DURANTE A INSTRUÇÃO DA CAUSA, POR MEDIDA DE CAUTELA, A AUTORA DEVE SER MANTIDA NA POSSE DA ÁREA DO IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO, SEDE EM QUE DISCUTE O SEU DIREITO À USUCAPIÃO
.

À vista do exposto, concluo por dar prosseguimento ao feito com as seguintes
DELIBERAÇÕES
:

1.

Defiro a tutela possessória para manter a parte requerente na posse da “Fazenda Aldeinha”, objeto
das matrículas 5.374
e 5.376 do CRI de Vila Rica-MT (partes), com área de 182 hectares, perímetro de 6.433,40 metros, numa escala de 1/18.000, conforme memorial descritivo anexado em id. 156522407.

2.
Inexistindo citação da parte ré e observados os requisitos formais e materiais (art. 319 e 320 do CPC), recebo a retificação da inicial de usucapião extraordinária, conforme pedido formulado no evento de id. 156521968.

3.
Considerando a alegação de insuficiência de recursos, diante dos elementos que constam dos autos, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC, defiro o pedido de gratuidade da justiça.

4.
Retifique-se o polo passivo da ação no PJe, conforme requeridos indicados na petição de id. 156521968 (Ponte de Pedra e Armando Conde).

5.
Translade-se uma cópia desta decisão à ação possessória n. 1000037-45.2021.8.11.0049.

6.
Cite-se a requerida Ponte de Pedra para cumprir a medida liminar e, querendo, contestar o pedido inicial em 15 dias (por meio do advogado habilitado na ação possessória n. 1000037-45.2021.8.11.0049, procuração em id. 47016307, daquele feito).

7.
Cite-se o requerido Armando Conde para cumprir a medida liminar e, querendo, contestar o pedido inicial em 30 dias, por meio da publicação de edital no DJe.

8.
Citem-se, por meio da publicação de edital no DJe, com prazo de 30 dias, eventuais terceiros interessados na área indicada pela autora.

9.
Transcorridos os prazos dos editais indicados nos itens 7 e 8, intime-se a Defensoria Pública, por meio de remessa eletrônica dos autos via PJe, para manifestação em favor dos requeridos citados por edital, na qualidade de curadora especial, pelo prazo de 30 dias, conforme previsto no art. 257, IV, c.c art. 72, I, do CPC.

10.
Expeça-se mandado para que o oficial de justiça cumpra dois objetivos concomitantes:
(i)
citar, de forma pessoal,

os confinantes do imóvel objeto da usucapião, para que se manifestem sobre a pretensão de usucapião da parte autora, opondo (eventualmente) resistência ao pedido, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão;
(ii)
constatar quem está na posse da área do imóvel indicado na inicial, por quanto tempo e se existem benfeitorias no local.

11.
Intimem-se, via remessa eletrônica dos autos via PJe, o Estado de Mato Grosso e o Município de Vila Rica-MT para que, no prazo de 15 dias, manifestem eventual interesse nos autos, sob pena de preclusão.

12.
Oficie-se ao Registrador do 1º Ofício da Comarca para que preste informações sobre a viabilidade registral do imóvel, opondo eventual resistência ao pedido (remeter cópia integral da petição inicial: id. 156521968).

13.
Cumpridas todas as diligências mencionadas, manifeste-se a parte autora em 15 dias.

14.
Por fim, façam-me os autos conclusos para sentença ou instrução probatória.

Às providências.

Vila Rica-MT, na data da assinatura eletrônica.

(...)”
(destaquei)

Pois bem.

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de ofensa à dialeticidade, porque a peça recursal impugna satisfatoriamente os termos da decisão recorrida.

De outra feita, analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que deve prosperar.

Com efeito,
do longo e minudente arrazoado contido no recurso, verifica-se que os argumentos e provas apresentados pela parte autora recorrida na inicial do processo de origem, os quais foram meticulosamente impugnados, são, a princípio, frágeis para a finalidade de justificar a tutela possessória deferida em seara de ação de usucapião, mormente ao se contrastar a liminar possessória vigente deferida em favor da parte agravante na demanda possessória número 1000037-45.2021.8.11.0049 (decisões Ids. 50060453 e 51920594, de 28/03/20221), a qual recai sobre as matrículas nºs. 4.192 e 5.374 do CRI de Vila Rica, havendo coincidência entre os litígios, os quais incidem sobre o
mesmo imóvel
objeto desta última matrícula imobiliária (nº. 5.374 do CRI de Vila Rica).

Veja-se o teor da decisão conflitante referida:

“
Processo
: 1000037-45.2021.8.11.0049.

AUTOR(A): PONTE DE PEDRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

REPRESENTANTE: JEAN CARLOS BARBOSA

REU: DESCONHECIDSOS

Vistos.

Ponte de Pedra Administradora de Bens Ltda ajuizou ação de manutenção de posse com pedido de liminar em face de “desconhecidos” (id. 47016306).

Por sua vez, ante a existência dos requisitos formais e materiais (art. 319 e 320 do CPC), nos termos do art. 554 e seguintes do Código de Processo Civil,
RECEBO
a inicial.

A despeito da ausência de qualificação completa, entendo ser possível a citação dos requeridos no interior da área litigiosa (art. 319, § 1°, CPC).

Sob outro aspecto, passo deliberar sobre o pedido de liminar vindicado na inicial.

É certo que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho (art. 560 do CPC e art. 1.210 do CC).

Para tanto, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar:
(i)
a sua posse;
(ii)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
(iii)
a data da turbação ou do esbulho;
(iv)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No que tange à
posse
, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC).

A esse propósito, a posse se traduz em “uma situação de fato, em que uma pessoa, que pode ou não ser a proprietária, exerce sobre uma coisa atos e poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a, exercitando sobre ela ingerência socioeconômica” (CHAVES DE FARIAS, Cristiano; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: reais. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 41).

Em complemento, o parágrafo único, do art. 1.201, do Código Civil, prescreve que “o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”.

No mais, quanto ao exercício e gozo, a posse pode ser classificada em direta ou imediata (exercida por quem tem o bem materialmente, havendo um poder físico imediato) e posse indireta ou mediata (aquela exercida por meio de outra pessoa, havendo exercício de direito, geralmente decorrente da propriedade), sendo que ambos têm direito de exigir a proteção possessória (art. 1.197, CC).

Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa, ou, tentando recuperá-la, é violentamente repelido (arts. 1.223 e 1.224, CC).

Nessa perspectiva, a
turbação
, que significa incômodo ao exercício da posse, abre oportunidade à manutenção de posse. A ação de reintegração pressupõe a perda da posse em razão de ato de agressão, dito
esbulho
. Tanto a turbação quanto o esbulho configuram, em regra, atos de agressão, podendo ser objetivamente demonstrados. Em alguns casos, porém, a verificação do esbulho ou da turbação dependerá da análise do título com base no qual a coisa está sendo utilizada (MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. 2 ed. RT: São Paulo, 2015, p. 180).

Sendo o ato de esbulho ou turbação anterior a
ano e dia
, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração (art. 562, CPC).

Pois bem.

No que concerne ao caso dos autos, a autora afirma que é legitima proprietária e possuidora das Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V, registradas nas matrículas 4.192 e
5.374 CRI de Vila Rica-MT, localizadas na Rodovia MT 431, km 18, zona rural do município de Santa Terezinha-MT
.

Esclarece que as referidas áreas são integralmente ocupadas por vegetação nativa, cuja finalidade é a utilização como reserva legal das Fazendas Vó Maria I, II e III, matrículas 5.363, 5.355 e 5.358 do CRI de Vila Rica-MT, conforme registro no SIMCAR.

Aduz que, a despeito de exercer a posse das áreas das Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V desde 10.11.2013, consoante contrato particular de compra e venda, bem como propriedade desde 19.03.2012, nos termos dos registros das matrículas, fora surpreendida há aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias com
inúmeras turbações perpetradas por pessoas desconhecidas
.

Afirma que
as áreas Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V passaram a ser desmatadas para venda ilegal de madeira e abertura de pequenos lotes.

A título de justificação, no dia 18.02.2021, o oficial de justiça deste juízo compareceu ao local e constatou o seguinte (
id. 49298930
):

Me desloquei pela estrada principal e de acesso às áreas em questão, primeiramente entrei na Placa da Fazenda Santa Lucia (Foto 01) e percorrendo pela estrada de acesso logo se vê dos dois lados da estrada sinais de picadas feitas por invasores; após percorrer 2,5 km cheguei na divisa com a fazenda do Sr. Maurício, que fica do lado direito da estrada e em frente, ou seja, terras da autora, havia picadas e uma pequena derrubada com sinais de queimada (Foto 01).

Continuando nesta mesma estrada por mais 2,9 km onde encontrei várias picadas (Foto 02), cheguei à divisa com terras do Sr. Adevaldo e seus pais Osmar Batista Costa e Sr.ª Cassi Inocêncio Costa e fui informado pelo Sr. Adevaldo, que: “estou aqui tem dois anos. Comprei a terra do Tonho do Coco e nós temos um processo no fórum com pedido de usucapião de toda essa área onde os posseiros estão fazendo picadas, inclusive eu já entrei na área da Fazenda e fiz uma derrubada, tô plantando capim e tirando madeira lá”; após as informações, me desloquei até a área derrubada, ou seja, uma área de aproximadamente 8 (oito) alqueires de derrubada, que pertence a autora, com vários montes de madeiras empilhadas, e encontrei 03 (três) trabalhadores ali, os quais informaram trabalharem para o Adevaldo e que estavam plantando capim ali (Foto 02 e 03).

Retornando pela mesma estrada até chegar a entrada, onde está a placa da Fazenda Santa Lucia e encontrando várias picadas (Foto 03), notei que não há uma conformidade na distância entre as picadas, umas dando 400 metros e outras dando 300 metros de distanciamento entre elas. Pegando a estrada principal e me deslocando até a entrada da Fazenda Canaã (Foto 04), entrei seguindo em direção ao Antonio Rosa e no percurso ou seja, 6,4 km até chegar a divisa com terras do Sr. Marco Antonio Arantes encontrei várias picadas (Foto 04).

Retornando para a cidade de Santa Terezinha, antes de chegar a ponte do Furo de Pedra, entrei à direita, nas terras da autora e após percorrer 6,7 km me deparei com uma derrubada de correntão, feita com tratores, em forma de “L” que possivelmente daria uns 7 alqueires de cerrado, área esta, fazendo divisa com terras do Sr. José Carlos e antiga propriedade do Sr. Cleomenes (Foto 05).

Em resumo, nestes locais acima descritos existem várias picadas na mata, além da área derrubada por correntão e conforme informações de terceiro, Sr. Adevaldo, alguns invasores são conhecidos, sendo estes: “Sula” que trabalha na Fazenda Bom Jesus; Romildo que trabalha para o Marco Antonio Arantes; Manchinha, “Ratinho”; Cláudio; Junior e “Neguinho Bira”.

Nesse cenário, sem prejuízo da análise em cognição exauriente, entendo que foram preenchidos os requisitos descritos no art. 561 do Código de Processo Civil, sendo de rigor o deferimento da medida liminar.

Por um lado, a
posse dos autores ficou demonstrada a partir dos seguintes elementos de prova: (i) cópia das matrículas 4.192 e 5.374 - Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V, ambas com certificação de georreferenciamento averbadas (id. 47016320, id. 47016321); (ii) recibos de inscrição no CAR (id. 47016325 e id. 47016326); (iii) recibos de emissão de CCIR (id. 47016338); (iv) declarações de ITR dos últimos 07 anos (id. 47016909 e id. 47017432); (v) fotos tiradas pelo autor (id. 47016330); (vi) instrumento de compromisso de compra e venda (id. 47016313); e (vii) auto de constatação confeccionado em juízo.

Por outro lado,
a turbação da posse da autora ficou suficientemente demostrada através dos seguintes elementos de prova: (i) boletim de ocorrência, datado do dia 17.11.2020, registrado a partir da narrativa do autor (id. 47016310); (ii) fotos das picadas recentemente feitas no local (id. 47016330); (iii) fotos de queimadas e retirada de madeira (id. 49298933, id. 49298937); (v) auto de constatação lavrado pelo oficial de justiça deste juízo (id. 49298930).

Portanto, uma vez comprovada a posse e o ato de turbação em menos de ano e dia, nos termos art. 562 do Código de Processo Civil,
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
para determinar a imediata manutenção/reintegração da autora na posse das Fazendas Vó Maria IV e Vó Maria V, localizadas na zona rural do Município de Santa Terezinha-MT, conforme exata delimitação constante no bojo das matrículas 4.192 e 5.374 do CRI de Vila Rica (cópias em id. 47016320 e id. 47016321).

EXPEÇA-SE
o respectivo mandado para reintegração de posse em favor da autora. Nos termos do art. 139, inciso VII, do CPC, autorizo o uso de força policial moderada para acompanhar a diligência, caso necessário.

INTIME-SE
o advogado constituído em nome da autora para acompanhar a diligência ou indicar alguém para tanto, devendo entrar em contato com o respectivo meirinho.

Diante da ausência de efetividade, por ora, deixo de designar audiência de conciliação.

Em termos de continuidade,
CITEM-SE
os requeridos para que apresentem contestação no prazo legal (art. 335, CPC). No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais (art. 554, § 1°, CPC).

Com a resposta,
INTIME-SE
a parte autora para réplica, independente de nova conclusão (art. 350, CPC).

Oportunamente, retorne-me os autos conclusos para saneamento.

Às providências, impulsionando devidamente o feito.

Cumpra-se.

Vila Rica-MT, na data da assinatura eletrônica.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza de Direito em substituição
”
(destaquei)

Outrossim, aliado à fragilidade documental e plausível contradição entre as decisões proferidas pelo mesmo juízo, infere-se também que
a tutela possessória deferida no bojo da ação de usucapião não está arrimada em audiência de justificação prévia possessória
, a qual, no caso em específico, se faz necessária como reforço prudencial em face da intensa litigiosidade que incide sobre os imóveis daquela localidade, a fim de se esclarecer com maior segurança a natureza, a origem, a extensão e os limites da posse alegadamente exercida pela parte autora agravada.

Em outras palavras,
diante da patente colisão entre as teses e provas documentais apresentadas por ambas as partes na origem, premente que a situação fática da área objeto da demanda seja objeto de devida dilação probatória, isto a fim de se aferir, com segurança, a quem cabe legitimamente sua posse, até mesmo como forma se evitar maior litigiosidade e animosidade entre as partes
.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS DE FORMA SEGURA – EVIDÊNCIAS DE POSSES RELATIVAMENTE ANTIGAS DE OUTRAS PESSOAS SOBRE A ÁREA LITIGIOSA –
NECESSIDADE
DE PRUDENTE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA AMPLA PARA SE DECIDIR COM SEGURANÇA – INFERÊNCIAS ESCORREITAS PELO JUÍZO A QUO – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a alegada probabilidade do direito, na medida em que não comprovado de forma segura o implemento dos requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora recorrente sobre a totalidade da área, especialmente considerando que, por ora, não há prova segura do exercício de posse pela mesma sobre a totalidade dos imóveis descritos na inicial
que compõem a Fazenda Rival, composta pelas matrículas nºs. 3442, 3443, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3454, 3456 e 3457 do CRI do município de Brasnorte/MT, com área total de 7.189,762 hectares.
Pesa fortemente contra a pretensão da parte autora recorrente a ampla documentação coligida pelos requeridos demonstrando que estes aparentemente exercem posse sobre grande parte da área
da Fazenda Rival. Há uma vasta documentação coligida pela mesma (mais de 1200 páginas de documentos encartados pelos corréus), dando conta de que estes exercem posse sobre a área litigiosa, mediante exercício de atividade pecuária, o que, a priori, neste momento prefacial da demanda
possessória
, milita contra a pretensão da parte autora recorrente.
A situação existente na área litigiosa impõe prudência e denota ser necessária ampla
dilação
probatória, inclusive com possíveis constatação e perícia in loco em seara de instrução processual, a fim de se aferir criteriosamente, de forma exauriente e segura, em cotejo com as provas documentais e testemunhais já coligidas ao feito, a verossimilhança dos fatos alegados pelas partes, sobretudo confrontando-se os tempos de posse exercidos pelas partes e títulos que os legitimam.

Reforça de forma determinante a correção da decisão recorrida as imagens de satélite da área litigiosa compartilhadas em audiência, as quais evidenciam claramente a existência de áreas menores exploradas desde o ano de 2012. Há relevante inconsistência no argumento de que a perda da posse remontaria menos de ano e dia, a justificar a adoção do rito especial
possessório
(art. 558 do CPC). Ao propor a inicial, a parte autora recorrente alegou que o esbulho teria ocorrido em março de 2019, diante da negativa de devolução do imóvel pela requerida agravada G. C. Depelegrini e Bandeira Ltda. Contudo, a própria parte autora recorrente asseverou que há esbulho desde o ano de 2018, com edificações realizadas por outros réus. Há mais de 1200 páginas de documentos encartados por diversos requeridos agravados demostrando que a área é amplamente ocupada para a exploração da atividade pecuária, pelo menos desde 2013. Embora impugne as inferências do juízo a quo quanto a análise expendida das provas testemunhais até então produzidas em juízo, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das
possessórias
, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (TJMT - AI 1000315-28.2023.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023). Prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1011464-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO –
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência há muito assentou que a prova documental, de regra, não é suficiente para formar juízo suficientemente seguro para concessão de pedido liminar nos interditos
possessórios
, mormente porque este somente é admitido quando houver um juízo de “quase-certeza” do direito constitutivo da parte autora.

Ausentes os requisitos legais, mormente diante da
necessidade
de
dilação
probatória, deve ser indeferido o pedido de tutela provisória.
”
(N.U 1015847-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO –
TURBAÇÃO/ESBULHO – DILAÇÃO PROBATORIA
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024319-32.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DICUSSÃO SOBRE POSSE DE FORÇA VELHA – EXAME PELOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
REQUISITOS INDEMONSTRADOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Desde a apreciação liminar do recurso verificou-se que a presente lide possessória claramente discute posse de força velha, visto que, o próprio recorrente afirmou nas razões do agravo, que o esbulho praticado pelos agravados estaria em curso desde a data de 06.07.2017.
II - No atual estágio da lide, não se constata qualquer urgência que demande pronta intervenção judicial, em razão do próprio lapso temporal decorrido desde o início do imbróglio até o presente momento, somando-se a isso, a inexistência de prova acerca da imprescindibilidade do bem imóvel em questão, seja como moradia, seja como atividade econômica do autor, ora agravante. III -
Tanto de uma parte, quanto de outra, a posse se mostra controvertida, mormente porque as provas apresentadas consubstanciam-se apenas na questão documental, ou seja, da propriedade, a qual, isoladamente, não é suficiente para elucidar com maior precisão a questão da posse, sendo necessária maior dilação probatória, o que se dará no curso da lide, na origem
.”

(TJ-MT 10112656720218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021) (destaquei)

Ademais, não há como deferir tutela possessória em favor da parte requerida agravada, isso porque a demanda de origem é uma pretensão de usucapião, não havendo que se falar, no bojo de demanda desta natureza, de possibilidade de efeito dúplice, espécie de tutela processual que recai somente no rito especificamente possessório (art. 556 do CPC).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para o fim de cassar a liminar deferida e determinar que assim que possível seja procedida a instrução processual, a fim de se definir com maior segurança a quem cabe a posse da área.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024